Tribunal: TJSP
Processo: 2247913-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a alegada impossibilidade do agravante de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio – Gratuidade da justiça, diferimento do pagamento e parcelamento indeferidos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a alegada impossibilidade do agravante de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio – Gratuidade da justiça, diferimento do pagamento e parcelamento indeferidos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2247913-62.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante HENRIQUE DA SILVA VIEIRA,
são agravados ELIANA GAVIOLI MORENO e FABIO LOPES PAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247913-62.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 32349
AGRV.No: 2247913-62.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE.: HENRIQUE DA SILVA VIEIRA
AGDO.: ELIANA GAVIOLI MORENO E FABIO LOPES PAVAN
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA
JUSTIÇA Pretensão de reforma da respeitável decisão
que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça
Descabimento Hipótese em que não ficou comprovada
a alegada impossibilidade do agravante de arcar com as
despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio
Gratuidade da justiça, diferimento do pagamento e
parcelamento indeferidos RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
Alega
o
agravante
que
enfrenta
dificuldades financeiras em razão do inadimplemento dos
agravados e que não tem condições de arcar com as custas
e outras despesas do processo, sem prejuízo do próprio
sustento.
Argumenta que não detêm liquidez neste
momento.
Pleiteia,
assim,
a
concessão
da
gratuidade da justiça ou o diferimento do recolhimento
das custas, ou, ainda, o seu parcelamento em pelo menos
cinco vezes.
Contrarrazões às fls.123-127.
Recurso bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247913-62.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A condição para a obtenção da gratuidade,
tanto para as pessoas físicas como para as jurídicas,
está centrada na ausência de situação econômica que lhes
permita custear o processo sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.
No
caso
em
exame,
os
documentos
apresentados não autorizam a obtenção da reclamada
gratuidade.
O
agravante
possui
rendimentos
e
patrimônio que contrariam a alegada hipossuficiência
econômica e que motivaram o indeferimento da gratuidade
da justiça.
A declaração de imposto de renda contraria a alegada falta de liquidez, trazendo disponibilidade em conta corrente, poupança e
aplicações, além dos rendimentos percebidos.
Em que pese o saldo negativo apontado no
final, a movimentação dos extratos de fls. 45-51 não
respalda a alegada hipossuficiência econômica.
Assim, correta a r. decisão agravada ao
indeferir o pedido de gratuidade da justiça.
Pelas mesmas razões, deve ser indeferido
o pedido de diferimento da pagamento das custas e de
parcelamento.
Ademais, o artigo 5o da lei no 11.608/03
possibilita o diferimento do recolhimento da taxa
judiciária para algumas hipóteses (ações de alimentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247913-62.2020.8.26.0000
4
nas revisionais de alimentos; nas ações de reparação de
dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas
pela própria vítima ou seus herdeiros; na declaratória
incidental e nos embargos à execução), sendo certo que,
dentre elas, não figura a presente demanda.
Por fim, o citado artigo 5o, da lei no
11.608/03 condiciona o diferimento do pagamento à
comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade da parte de proceder ao seu
recolhimento, que aqui não está demonstrada.
E
não
basta,
para
a
concessão
do
pretendido diferimento, a mera alegação de dificuldade
momentânea; mas, repita-se, há a necessidade da sua
efetiva comprovação, ônus do qual o agravante não se
desincumbiu.
Ressalte-se que a regra geral é a de que
as custas processuais devem ser recolhidas no momento da
prática do ato processual, como previsto no Código de
Processo Civil, art.82: “Salvo as disposições concernentes
à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas
dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença
final ou, na execução, até a plena satisfação do direito
reconhecido no título”.
Logo, a isenção ou o diferimento do
pagamento ou até o parcelamento das despesas, longe de
ser um mero favor judicial, apenas podem ser deferidos
se demonstrada uma situação de hipossuficiência; o quê,
mais uma vez se afirma, não foi comprovado pelo
agravante.
Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247913-62.2020.8.26.0000
5
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora